Tribunal: STJ
Processo: 5029510-03.2020.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2210253 - RJ(2025/0148380-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: LABORATORIOS B BRAUN SA
ADVOGADOS
: RICHARD EDWARD DOTOLI TEIXEIRA FERREIRA - SP146500
NATHALIA DE ANDRADE MEDEIROS TAVARES - RJ180122
PEDRO CHAVES CALDAS - RJ228223
ANA LUISA MENDES E SILVA - RJ215818
I JEN HUANG - SP482687
VICTÓRIA DE MAGALHÃES COUTHENX PEDARNAUD -
SP501354
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO
DE SEGURANÇA. PRORROGAÇÃO DE VENCIMENTOS DE
TRIBUTOS
FEDERAIS
INCIDENTES
NA
IMPORTAÇÃO.
RESPECTIVAS
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ. 282, 283, 284
E 356 DO STF.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança com pedido de
liminar, com o objetivo de prorrogar os vencimentos de tributos federais
incidentes na importação (
IPI, II, AFRMM, Taxa
PIS/COFINS-importação,
de utilização da Marinha Mercante e Taxa de utilização do Siscomex) e
respectivas obrigações acessórias. Na sentença, concedeu-se a segurança.
No Tribunal
, deu provimento ao recurso de apelação.
a quo
II - Em relação à alegada omissão, contrariedade ou contradição
suscitada no presente recurso especial, o agravante limitou-se a afirmar, em
linhas gerais, que o acórdão recorrido incorreu em nulidade ao deixar de se
pronunciar adequadamente acerca das questões apresentadas nos embargos
de declaração, fazendo-o de forma genérica, sem desenvolver argumentos
para demonstrar especificamente a suposta mácula. Nesse panorama, a
arguição genérica de nulidade pelo recorrente atrai o comando do
Enunciado Sumular n.
inviabilizando o conhecimento dessa
284/STF,
parcela recursal. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 962.465/SP,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/4/2017,
DJe
AgRg no
relator Ministro Og
19/4/2017;
AREsp n. 446.627/RJ,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
6/4/2017,
17/4/2017.
Documento eletrônico VDA54488016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:21:24
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 2c8bb80b-d83f-4247-ad82-a32e3cc8fa4f

III - Por outro lado, a competência do Superior Tribunal de
Justiça, na via do recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à
uniformização do direito infraconstitucional federal. Nesse contexto, impõe-
se não apenas a correta indicação dos dispositivos legais federais
supostamente contrariados pelo Tribunal
, mas também a delimitação
a quo
clara da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para
que, assim, seja viabilizando o necessário confronto interpretativo e,
consequentemente, o cumprimento da incumbência constitucional revelada
com a uniformização do direito infraconstitucional sob exame. Dessa
forma, verificado que o agravante não logrou êxito em fundamentar
adequadamente a ocorrência de suposta incorreção da interpretação jurídica
realizada pelo Tribunal de origem acerca do comando normativo dos
dispositivos legais indicados como violados, apresenta-se evidente a
deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do
STF. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 983.543/RJ,
Herman Benjamin, DJe
AgInt no
Rel.
5/5/2017;
REsp n. 1.597.355/CE,
Ministro Francisco Falcão, DJe 10/3/2017
IV - O Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo probatório
colacionado aos autos, consignou expressamente que a insurgência
defendida pelo agravante é contrária às evidências fáticas sobre as quais se
fundamentou o julgador
para solucionar a controvérsia apresentada
a quo
na presente demanda judicial. Dessa forma, verifica-se que a irresignação
do agravante vai de encontro às convicções do julgador
, que tiveram
a quo
como lastro o conjunto fático-probatório constante dos autos. Nesse
diapasão, para rever tal posição seria necessário o reexame desses mesmos
elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso
especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
V - Ademais, o reexame do acórdão recorrido, em confronto
com as razões do recurso especial, revela que os fundamentos apresentados
naquele julgado, e que fundamentaram a construção da sólida ratio
alcançada pelo Tribunal de origem, foram utilizados de forma
decidendi
suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
e não foram
a quo
suficientemente rebatidos no apelo nobre, fator capaz de atrair a aplicação
dos óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
VI - Por fim, mediante a simples leitura das razões recursais,
percebe-se que parcela da insurgência apresentada pelo agravante não foi
suficientemente debatida no âmbito do Tribunal de origem, sendo que a
mera citação ou menção superficial de dispositivos de lei federal não é
condição capaz de preencher o fundamental requisito de prequestionamento
da matéria ora controvertida, deficiência recursal que atrai a aplicação das
Súmulas n.
e 282 e 356 do STF.
211/STJ
VII - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54488016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:21:24
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 2c8bb80b-d83f-4247-ad82-a32e3cc8fa4f

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54488016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:21:24
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 2c8bb80b-d83f-4247-ad82-a32e3cc8fa4f

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2210253 - RJ (2025/0148380-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: LABORATORIOS B BRAUN SA
ADVOGADOS
: RICHARD EDWARD DOTOLI TEIXEIRA FERREIRA -
SP146500
NATHALIA DE ANDRADE MEDEIROS TAVARES - RJ180122
PEDRO CHAVES CALDAS - RJ228223
ANA LUISA MENDES E SILVA - RJ215818
I JEN HUANG - SP482687
VICTÓRIA DE MAGALHÃES COUTHENX PEDARNAUD -
SP501354
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PRORROGAÇÃO
DE
VENCIMENTOS
DE
TRIBUTOS
FEDERAIS
INCIDENTES
NA
IMPORTAÇÃO.
RESPECTIVAS
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ. 282, 283, 284 E
356 DO STF.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança com pedido de
liminar, com o objetivo de prorrogar os vencimentos de tributos federais
incidentes na importação (PIS/COFINS-importação, IPI, II, AFRMM, Taxa
de utilização da Marinha Mercante e Taxa de utilização do Siscomex) e
respectivas obrigações acessórias. Na sentença, concedeu-se a segurança. No
Tribunal
, deu provimento ao recurso de apelação.
a quo
II - Em relação à alegada omissão, contrariedade ou contradição
suscitada no presente recurso especial, o agravante limitou-se a afirmar, em
linhas gerais, que o acórdão recorrido incorreu em nulidade ao deixar de se
pronunciar adequadamente acerca das questões apresentadas nos embargos de
declaração, fazendo-o de forma genérica, sem desenvolver argumentos para
demonstrar especificamente a suposta mácula. Nesse panorama, a arguição
Documento eletrônico VDA53008396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:23
Código de Controle do Documento: beaec1ec-e96d-46f0-a458-546d31a5ea07

genérica de nulidade pelo recorrente atrai o comando do Enunciado Sumular
n. 284/STF, inviabilizando o conhecimento dessa parcela recursal. Nesse
sentido: AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 962.465/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe
AgRg no
6/4/2017,
19/4/2017;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp n. 446.627/RJ,
julgado em
DJe
6/4/2017,
17/4/2017.
III - Por outro lado, a competência do Superior Tribunal de Justiça,
na via do recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à
uniformização do direito infraconstitucional federal. Nesse contexto, impõe-
se não apenas a correta indicação dos dispositivos legais federais
supostamente contrariados pelo Tribunal
, mas também a delimitação
a quo
clara da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que,
assim, seja viabilizando o necessário confronto interpretativo e,
consequentemente, o cumprimento da incumbência constitucional revelada
com a uniformização do direito infraconstitucional sob exame. Dessa forma,
verificado que o agravante não logrou êxito em fundamentar adequadamente
a ocorrência de suposta incorreção da interpretação jurídica realizada pelo
Tribunal de origem acerca do comando normativo dos dispositivos legais
indicados como violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito
recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, DJe
AREsp n. 983.543/RJ,
5/5/2017;
AgInt no
Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe
REsp n. 1.597.355/CE,
10/3/2017
IV - O Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo probatório
colacionado aos autos, consignou expressamente que a insurgência defendida
pelo agravante é contrária às evidências fáticas sobre as quais se fundamentou
o julgador
para solucionar a controvérsia apresentada na presente
a quo
demanda judicial. Dessa forma, verifica-se que a irresignação do agravante
vai de encontro às convicções do julgador
, que tiveram como lastro o
a quo
conjunto fático-probatório constante dos autos. Nesse diapasão, para rever tal
posição seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-
probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese a Súmula n. 7/STJ.
V - Ademais, o reexame do acórdão recorrido, em confronto com
as razões do recurso especial, revela que os fundamentos apresentados
naquele julgado, e que fundamentaram a construção da sólida ratio decidendi
alcançada pelo Tribunal de origem, foram utilizados de forma suficiente para
manter a decisão proferida no Tribunal
e não foram suficientemente
a quo
rebatidos no apelo nobre, fator capaz de atrair a aplicação dos óbices das
Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
VI - Por fim, mediante a simples leitura das razões recursais,
percebe-se que parcela da insurgência apresentada pelo agravante não foi
suficientemente debatida no âmbito do Tribunal de origem, sendo que a mera
citação ou menção superficial de dispositivos de lei federal não é condição
Documento eletrônico VDA53008396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:23
Código de Controle do Documento: beaec1ec-e96d-46f0-a458-546d31a5ea07

capaz de preencher o fundamental requisito de prequestionamento da matéria
ora controvertida, deficiência recursal que atrai a aplicação das Súmulas n.
211/STJ e 282 e 356 do STF.
VII - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Na origem, trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar, com o
objetivo de prorrogar os vencimentos de tributos federais incidentes na importação (PIS
/COFINS-importação, IPI, II, AFRMM, Taxa de utilização da Marinha Mercante e Taxa de
utilização do Siscomex) e respectivas obrigações acessórias. Na sentença, concedeu-se a
segurança. No Tribunal
, deu provimento ao recurso de apelação.
a quo
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial fundamentado no
III,
e
, da Constituição Federal, visando
art. 105,
a c
reformar acórdão do Tribunal Regional Federal da 2o Região, assim ementado:

TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. MANDADO DE
SEGURANÇA. MORATÓRIA. PANDEMIA. COVID-19. PRORROGAÇÃO DO PRAZO
DO VENCIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PELO PODER JUDICIÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES.
1. Mesmo que os tributos tenham sido recolhidos no prazo de vencimento dilatado pela
decisão judicial, em sendo reformada a sentença, serão devidos os encargos moratórios,
motivo por que subsiste o interesse recursal. Ademais, não se observa a ausência de
impugnação específica alegada pela apelada, notadamente quanto à excepcionalidades fático-
probatórias que justificaram o afastamento da regra à hipótese objeto dos autos, uma vez que o
ente federal sustenta, em seu recurso, que não cabe ao Poder Judiciário conceder o benefício
pretendido, por afronta à separação dos Poderes.
2. A Portaria MF 12/2012 e a IN RFB 1.243/2012 não sustentam a prorrogação de prazo
pleiteada pela impetrante, haja vista que editados em um contexto específico (fortes chuvas
ocorridas no Rio de Janeiro naquele ano), visando atenuar os efeitos prejudiciais de situações
de calamidade pública reconhecidas por decreto estadual e verificadas em municípios
determinados, atingidos de forma peculiar em relação aos demais Municípios do país, como,
por exemplo, em casos de enchentes, desastres meteorológicos, alagamentos, desabamentos,
deslizamentos de terra causados por chuvas fortes e torrenciais.
3. A supratranscrita portaria é expressa quanto à necessidade de expedição de
regulamentação específica, pela RFB e pela PGFN, no limite de suas competências, dos atos
Documento eletrônico VDA53008396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:23
Código de Controle do Documento: beaec1ec-e96d-46f0-a458-546d31a5ea07

necessários para a implementação do disposto nela, inclusive a definição dos municípios
abrangidos. Não se trata, pois, de norma autoaplicável; ao revés, faz-se mister a edição de atos
complementares pelos referidos órgãos, descabendo, pois, a aplicação de tal legislação, de
forma imediata, como pretendido.
4. Caso se acolhesse a pretensão deduzida nesta ação, ampliando-se, assim, os efeitos da
Portaria MF 12/2012 para fins diversos daqueles que justificaram a edição do referido ato
normativo, estar-se-ia, de fato, minando o planejamento feito pelo Executivo e Legislativo
Federais para o enfrentamento da crise econômica causada pelo coronavírus, em clara afronta
à separação de poderes (art. 2o, CF/88).
5. A concessão de moratória depende de lei, haja vista que, mesmo na moratória
individual, o despacho da Administração Tributária que concede a dilação do prazo também
decorre da lei, consoante os arts. 152 e 153 do CTN. Na falta de lei dispondo sobre a
moratória, descabe ao Poder Judiciário substituir-se à atuação do legislador para conceder
benefício fiscal visando à ampliação do prazo de pagamento de tributos, sob pena, como visto,
de ofensa ao princípio da legalidade e da separação dos poderes.
6. A pretensão da impetrante não tem amparo na jurisprudência de ambas as Turmas
Especializadas em matéria tributária deste TRF-2a Região, bem como na dos Tribunais
Superiores.
7. Remessa necessária e Apelação da União Federal providas.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no
§ 4o, I, do RISTJ, não conheço do recurso especial."
art. 255,
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
16. Em relação à violação aos arts. 489, II, §1o, IV e VI, e 1.022, I, II e P. U, II, do CPC
na forma defendida pela Agravante, a r. decisão incidiu a Súmula STF 284 (“é inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia”), eis que a Agravante não teria logrado êxito em
fundamentar adequadamente a ocorrência de suposta incorreção da interpretação jurídica
realizada pelo Tribunal de origem.
17. Diferentemente do que alegado na r. decisão, a Agravante demonstrou e delimitou
de forma efetiva a violação pelo acórdão recorrido quanto aos arts. 489, II, §1o, IV e VI, e
1.022, I, II e P. U, II, do CPC, tendo indicado de forma expressa os pontos sobre os quais essa
violação restou configurada.
[...]
35. Veja-se, portanto, que a r. decisão ora agravada se mostrou mais uma vez genérica,
eis que deixou de observar o cenário do caso concreto, já que, como visto acima, o v. acórdão
não se deu em razão de conteúdo probatório, mas somente com base nas normas sobre o tema,
de modo que deve ser reformada a decisão que equivocadamente enteude que o tribunal de
Documento eletrônico VDA53008396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:23
Código de Controle do Documento: beaec1ec-e96d-46f0-a458-546d31a5ea07

origem “ao analisar o conteúdo probatório colacionado aos autos, consignou expressamente
que a insurgência defendida pelo recorrente é contrária às evidências fáticas sobre as quais se
fundamentou o julgador a quo para solucionar a controvérsia.”, não havendo qualquer
incidência da Súmula STJ 7.
[...]
36. Por fim, a decisão ora agravada não conheceu o Recurso Especial da ora Agravante,
sob a alegação de que a parcela de insurgência não teria sido suficientemente debatida no
âmbito do Tribunal de origem, e que a mera citação ou menção superficial de dispositivos de
lei federal não seria condição capaz de preencher o fundamental requisito de
prequestionamento da matéria, o que justificaria o reconhecimento da deficiência recursal a
incidir nesse tocante as Súmulas STJ 2111 e STF 2822 e 3563, o que merece ser reformado,
considerando que houve o prequestionamento da matéria.
[...]
45. A decisão agravada ainda deixou de conhecer o Recurso Especial da ora Agravante
por aplicar as Súmulas STF 283 e 284, eis que, supostamente, “em confronto com as razões do
recurso especial, revela que os fundamentos apresentados naquele julgado, e que
fundamentaram a construção da sólida ratio decidendi alcançada pelo Tribunal de origem,
foram utilizados de forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal a quo e não
foram suficientes rebatidos no apelo nobre”.
[...]
55. Dessa maneira, a Agravante demonstrou que o v. acórdão recorrido violou o art. 156,
I, do CTN c/c
III, do CPC, considerando o decurso do prazo previsto para a
art. 932,
prorrogação dos tributos federais incidentes nas importações realizadas pela Agravante, bem
como que houve o pagamento dos valores devidos em razão das operações correspondentes às
D Is registradas até
de modo que o recurso de apelação da União não poderia ser
31/12/2020,
conhecido, eis que estava prejudicado, diante da perda superveniente do objeto.
[...]
57. A Agravante demonstrou ainda que o v. acórdão recorrido além de ter violado o
III, do CPC, em razão do não reconhecimento da prejudicialidade do recurso de
art. 932,
apelação pelo exaurimento da prorrogação do vencimento dos tributos incidentes nas
importações realizadas pela Agravante, bem como dos pagamentos dos mesmos devidamente
aceitos pela Agravada, também violou o
III, do CPC, ao desconsiderar a ausência de
art. 932,
impugnação específica aos fundamentos da sentença por parte do recurso de apelação da
União, demonstrando-se uma vez mais a delimitação e fundamentação das razões da
Agravante, capazes de infirmar a conclusão do julgado.
[...]
78. Assim, mediante aplicação sistêmica do ordenamento jurídico, cabe a manutenção
da aplicação conjunta dos arts. 87, p. u., II, da CF/88,
da
arts. 100, I, p. u.,
art. 66
Lei 7.450/85,
151, I e IV, 152, I e II, do CTN,
o da Portaria MF 12/2012, e do
o do Decreto-
art. 1
art. 1
de modo que reste mantida a r. sentença que assegurou a prorrogação dos
Lei no 06/2020,
tributos federais da Recorrente na importação até o último dia útil do 3o mês subsequente ao dia
31/12/2020.
79. Assim, resta evidente que a Agravante fundamentou e delimitou a discussão,
apresentando razões suficientes que infirmam a conclusão do v. acórdão recorrido,
considerando, principalmente que, ao contrário do que constou no v. acórdão recorrido, há
Documento eletrônico VDA53008396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:23
Código de Controle do Documento: beaec1ec-e96d-46f0-a458-546d31a5ea07

possibilidade de que o Poder Judiciário reconheça a aplicação da legislação em comento e
determine a prorrogação do vencimento de tributos incidentes na importação e respectivas
obrigações acessórias relacionadas até o dia 31/03/2021.
[...]
110. Portanto, a r. decisão agravada deve ser reformada, eis que desconsiderou por
completo a divergência apontada pela Agravante, que evidencia que o v. acórdão recorrido
deve ser reformado para que prevaleça o entendimento exarado no v. acórdão paradigma,
afastando-se a cobrança da multa, juros e encargos sobre os tributos prorrogados por força da
medida liminar e da sentença.

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Em relação à alegada omissão, contrariedade ou contradição suscitada no
presente recurso especial, o agravante limitou-se a afirmar, em linhas gerais, que o acórdão
recorrido incorreu em nulidade ao deixar de se pronunciar adequadamente acerca das
questões apresentadas nos embargos de declaração, fazendo-o de forma genérica, sem
desenvolver argumentos para demonstrar especificamente a suposta mácula.
Nesse panorama, a arguição genérica de nulidade pelo recorrente atrai o
comando do Enunciado Sumular n. 284/STF, inviabilizando o conhecimento dessa parcela
recursal.
Sobre o assunto, confiram-se:

ADMINISTRATIVO. REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL DE
NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO COMPROVADA.
REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO
SÚMULA N. 7/STJ.
DO CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
ART. 535
SÚMULA N. 284/STF.
Documento eletrônico VDA53008396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:23
Código de Controle do Documento: beaec1ec-e96d-46f0-a458-546d31a5ea07

I - Não se conhece do recurso especial com alegação genérica de violação do
do
art. 535
Código de Processo Civil de 1973. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do STF.
Necessidade de reexame de fatos e provas para modificar o entendimento do Tribunal de
origem quanto à regularidade da dissolução da sociedade empresária. Incidência do enunciado
n. 7 da Súmula do STJ.
II - Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 962.465/SP,
julgado em
DJe
)
6/4/2017,
19/4/2017.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CSLL. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC
ART. 535
/73.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.

AUSÊNCIA
DE

SÚMULA
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
1. A genérica alegação de ofensa ao
do CPC, sem a demonstração exata dos
art. 535
pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro, atrai o óbice da Súmula
284 do STF.
2. É vedada a análise das questões que não foram objeto de efetivo debate pela Corte de
origem, estando ausente o requisito do prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ.
3. Quanto à elevação da alíquota da CSLL, o aresto recorrido está em conformidade
com a jurisprudência deste Tribunal Superior, que considera que a Instrução Normativa n. 81
/99 não desbordou dos limites da MP 1.807/99.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgRg no
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 446.627/RJ,
em
DJe
)
6/4/2017,
17/4/2017.

Por outro lado, a competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso
especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito
infraconstitucional federal.
Nesse contexto, impõe-se não apenas a correta indicação dos dispositivos legais
federais supostamente contrariados pelo Tribunal
, mas também a delimitação clara
a quo
da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que, assim, seja
viabilizando o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o cumprimento da
incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito infraconstitucional
sob exame.
Dessa forma, verificado que o agravante não logrou êxito em fundamentar
adequadamente a ocorrência de suposta incorreção da interpretação jurídica realizada pelo
Documento eletrônico VDA53008396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:23
Código de Controle do Documento: beaec1ec-e96d-46f0-a458-546d31a5ea07

Tribunal de origem acerca do comando normativo dos dispositivos legais indicados como
violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula
n. 284 do STF.
Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO TIDO POR
VIOLADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
ALEGAÇÃO DE
SÚMULA 284/STF.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS
PROVAS. INCIDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.
1. "A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao
dispositivo inquinado como violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar o
seu exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos
dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de
fundamentação, em conformidade com o Enunciado Sumular no 284 do STF". (AgRg no
Rel. Min. Francisco Falcão; Primeira Turma; DJ de
)
REsp n. 919.239/RJ;
3/9/2007.
2. O Tribunal de origem concluiu: "No mérito, trata-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com pleito indenizatório, através da qual objetivou a autora obstar cobrança pela ré
em relação à tarifa de esgoto, serviço não prestado pela concessionária, bem como a repetição,
em dobro, dos valores já pagos" (fl. 167, e-STJ).
3. A agravante sustenta não haver na demanda pedido que objetive o cumprimento de
obrigação de fazer/não fazer. Decidir de forma contrária ao que ficou expressamente
consignado no v. acórdão recorrido, com o objetivo de rever o objeto do pedido deduzido na
petição inicial, implica revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado
pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe
)
AREsp n. 983.543/RJ,
5/5/2017.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SUPOSTO ERRO MATERIAL. NÃO
INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SERVIDOR PÚBLICO. GDAR. TRANSFORMAÇÃO EM VPNI.
SÚMULA N. 284/STF.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
I - Pretende o agravante o reconhecimento de que a gratificação GDAR, transformada
em VPNI, não foi retirada do ordenamento jurídico pela
e que sua supressão
Lei n. 11.784/08
vai de encontro ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à irredutibilidade de
vencimentos.
II - Considera-se deficiente a fundamentação do recurso que deixa de estabelecer, com a
precisão necessária, quais os dispositivos de lei federal que considera violados, para sustentar
sua irresignação pela alínea a do permissivo constitucional, o que atrai a incidência do
enunciado n. 284 da Súmula STF.
Documento eletrônico VDA53008396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:23
Código de Controle do Documento: beaec1ec-e96d-46f0-a458-546d31a5ea07

III - O Tribunal de origem não analisou o erro material mencionado nas razões
recursais, não debateu a suposta afronta ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à
irredutibilidade de vencimentos, tampouco examinou a matéria recursal à luz do
da
art. 29
Lei n. 11.094/05.
IV - Descumprido o necessário e indispensável exame dos dispositivos de lei invocados
pelo acórdão recorrido, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, de maneira a atrair
a incidência dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula do STF, sobretudo ante a ausência de
oposição dos cabíveis embargos declaratórios a fim de suprir os supostos erro material e a
contradição do julgado.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe
)
REsp n. 1.597.355/CE,
10/3/2017.

O Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo probatório colacionado aos autos,
consignou expressamente que a insurgência defendida pelo agravante é contrária às
evidências fáticas sobre as quais se fundamentou o julgador
para solucionar a
a quo
controvérsia apresentada na presente demanda judicial.
Dessa forma, verifica-se que a irresignação do agravante vai de encontro às
convicções do julgador
, que tiveram como lastro o conjunto fático-probatório
a quo
constante dos autos. Nesse diapasão, para rever tal posição seria necessário o reexame
desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso
especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
Ademais, o reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do
recurso especial, revela que os fundamentos apresentados naquele julgado, e que
fundamentaram a construção da sólida
alcançada pelo Tribunal de origem,
ratio decidendi
foram utilizados de forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal
e
a quo
não foram suficientemente rebatidos no apelo nobre, fator capaz de atrair a aplicação dos
óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
:
In verbis

Súmula n. 283.
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.

Súmula n. 284
Documento eletrônico VDA53008396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:23
Código de Controle do Documento: beaec1ec-e96d-46f0-a458-546d31a5ea07

É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia.

Por fim, mediante a simples leitura das razões recursais, percebe-se que parcela
da insurgência apresentada pelo agravante não foi suficientemente debatida no âmbito do
Tribunal de origem, sendo que a mera citação ou menção superficial de dispositivos de lei
federal não é condição capaz de preencher o fundamental requisito de prequestionamento
da matéria ora controvertida, deficiência recursal que atrai a aplicação das Súmulas n. 211
/STJ e 282 e 356 do STF. Confiram-se:

É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada, na
Súmula 282/STF.
decisão recorrida, a questão federal suscitada.

O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos
Súmula 356/STF.
declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento.

Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
Súmula 211/STJ.
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53008396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:47:23
Código de Controle do Documento: beaec1ec-e96d-46f0-a458-546d31a5ea07

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.210.253 / RJ
Número Registro: 2025/0148380-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50295100320204025101
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LABORATORIOS B BRAUN SA
ADVOGADOS
: RICHARD EDWARD DOTOLI TEIXEIRA FERREIRA - SP146500
NATHALIA DE ANDRADE MEDEIROS TAVARES - RJ180122
PEDRO CHAVES CALDAS - RJ228223
ANA LUISA MENDES E SILVA - RJ215818
I JEN HUANG - SP482687
VICTÓRIA DE MAGALHÃES COUTHENX PEDARNAUD -
SP501354
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - II/ IMPOSTO SOBRE IMPORTAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LABORATORIOS B BRAUN SA
ADVOGADOS : RICHARD EDWARD DOTOLI TEIXEIRA FERREIRA - SP146500
NATHALIA DE ANDRADE MEDEIROS TAVARES - RJ180122
PEDRO CHAVES CALDAS - RJ228223
Documento eletrônico VDA54470258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:45:07
Código de Controle do Documento: cfd833f8-dbac-4f3e-97a1-7c7db741d949

ANA LUISA MENDES E SILVA - RJ215818
I JEN HUANG - SP482687
VICTÓRIA DE MAGALHÃES COUTHENX PEDARNAUD - SP501354
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:45:07
Código de Controle do Documento: cfd833f8-dbac-4f3e-97a1-7c7db741d949